Tribunal: TCU
Processo: 028.148/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marcia Dias Pereira, ex-analista judiciária do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), contra o Acórdão 7.814/2024-1a Câmara, que rejeitou seus embargos de declaração contra o Acórdão 735/2024-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9.919/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marcia Dias Pereira, ex-analista judiciária do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), contra o Acórdão 7814/2024-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou seus embargos de declaração contra o Acórdão 735/2024-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9919/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria devido à inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, a qual extinguiu essa vantagem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcia Dias Pereira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. orientar o Tribunal Regional Federal da 6a Região para que promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região.